Tribunal: CARF
Processo: 11634.720415/2015-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR ABAIXO DA ALÇADA. SÚMULA CARF No 103.
O Recurso de Ofício não pode ser conhecido quando o valor em litígio não ultrapassar o limite de alçada vigente quando da apreciação pelo CARF, como apregoa a Súmula CARF no 103, que é de R$ 15.000.000,00, conforme se verifica do artigo 1o, da Portaria MF no 2, de 2023.
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO CONTRIBUINTE PARA QUESTIONAR A IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A TERCEIROS. SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
NULIDADE POR IRREGULARIDADE NA AÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
NULIDADE POR INDEFERIMENTO FUNDAMENTO DE PERÍCIA OU DILIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
EXCLUSÃO DO SIMPLES
Com a exclusão da empresa do Simples Nacional, esta passa a estar sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, descabendo apreciar as razões e fundamentos levantados pela fiscalização no processo que trata da exclusão, que tem rito próprio.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE SALÁRIO-MATERNIDADE. RE No 576.967 REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA.
É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. RESP 1.230.957/RS, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ART. 99 DO RICARF.
No bojo do REsp no 1.230.957/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a verba paga a título de aviso prévio indenizado não tem natureza remuneratória e sobre ela não há incidência de contribuições devidas à seguridade social. Tendo havido o trânsito em julgado da decisão quanto à natureza do aviso prévio indenizado, a tese é de observância obrigatória, por força do disposto no art. 99 do RICARF.
AUXÍLIO-DOENÇA. VERBAS RECEBIDAS NOS 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTE STJ E ORIENTAÇÃO DA PGFN.
Não incide a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador ao empregado, durante os primeiros dias do auxílio-doença, uma vez que tal verba não tem natureza salarial (REsp 1.230.957/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos do STJ, e orientação da PGFN através do Parecer SEI no 1446/2021/ME).
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485. TEMA 985. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
O terço constitucional de férias compõe a base de cálculo das contribuições devidas à seguridade social somente a partir da publicação da ata do julgamento do RE 1.072.485, a saber, 15/09/2020.
VALE-TRANSPORTE. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E DE INSALUBRIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
Tema 688 do STJ: O adicional noturno constitui verba de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeita à incidência de contribuição previdenciária. Tema 1252 do STJ: Incide a Contribuição Previdenciária patronal sobre o Adicional de Insalubridade, em razão da sua natureza remuneratória. Tema 689 STJ: O adicional de periculosidade constitui verba de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeita à incidência de contribuição previdenciária.
HORAS EXTRAS E RESPECTIVO ADICIONAL. INCIDÊNCIA.
Tema 687 do STJ: As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO NO PATAMAR LEGAL. REGULARIDADE. REDUÇÃO A 20%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.
A multa de ofício prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, é de 75% e se aplica nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Por inexistir previsão legal, é incabível a sua redução ao patamar de 20%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720415/2015-58
ACÓRDÃO
2202-011.779 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

VOO DA AGUIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR ABAIXO DA ALÇADA. SÚMULA CARF No 103.
O Recurso de Ofício não pode ser conhecido quando o valor em litígio não
ultrapassar o limite de alçada vigente quando da apreciação pelo CARF,
como apregoa a Súmula CARF no 103, que é de R$ 15.000.000,00,
conforme se verifica do artigo 1o, da Portaria MF no 2, de 2023.
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO CONTRIBUINTE PARA
QUESTIONAR A IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A TERCEIROS.
SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
NULIDADE POR IRREGULARIDADE NA AÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.779 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720415/2015-58
2
NULIDADE
POR
INDEFERIMENTO
FUNDAMENTO
DE
PERÍCIA
OU
DILIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
EXCLUSÃO DO SIMPLES
Com a exclusão da empresa do Simples Nacional, esta passa a estar sujeita
às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, descabendo
apreciar as razões e fundamentos levantados pela fiscalização no processo
que trata da exclusão, que tem rito próprio.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE SALÁRIO-MATERNIDADE. RE No 576.967
REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA.
É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do
empregador sobre o salário-maternidade.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. RESP 1.230.957/RS,
JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA. ART. 99 DO RICARF.
No bojo do REsp no 1.230.957/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a verba paga a título de
aviso prévio indenizado não tem natureza remuneratória e sobre ela não
há incidência de contribuições devidas à seguridade social. Tendo havido o
trânsito em julgado da decisão quanto à natureza do aviso prévio
indenizado, a tese é de observância obrigatória, por força do disposto no
art. 99 do RICARF.
AUXÍLIO-DOENÇA. VERBAS RECEBIDAS NOS 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS
DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA.
PRECEDENTE STJ E ORIENTAÇÃO DA PGFN.
Não incide a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo
empregador ao empregado, durante os primeiros dias do auxílio-doença,
uma vez que tal verba não tem natureza salarial (REsp 1.230.957/RS,
julgado na sistemática de recursos repetitivos do STJ, e orientação da PGFN
através do Parecer SEI no 1446/2021/ME).
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485. TEMA 985. MODULAÇÃO DOS
EFEITOS.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.779 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720415/2015-58
3
O terço constitucional de férias compõe a base de cálculo das contribuições
devidas à seguridade social somente a partir da publicação da ata do
julgamento do RE 1.072.485, a saber, 15/09/2020.
VALE-TRANSPORTE. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título
de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E DE INSALUBRIDADE. NÃO
INCIDÊNCIA.
Tema 688 do STJ: O adicional noturno constitui verba de natureza
remuneratória, razão pela qual se sujeita à incidência de contribuição
previdenciária. Tema 1252 do STJ: Incide a Contribuição Previdenciária
patronal sobre o Adicional de Insalubridade, em razão da sua natureza
remuneratória. Tema 689 STJ: O adicional de periculosidade constitui verba
de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeita à incidência de
contribuição previdenciária.
HORAS EXTRAS E RESPECTIVO ADICIONAL. INCIDÊNCIA.
Tema 687 do STJ: As horas extras e seu respectivo adicional constituem
verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência
de contribuição previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO NO PATAMAR LEGAL. REGULARIDADE.
REDUÇÃO A 20%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.
A multa de ofício prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, é
de 75% e se aplica nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata. Por inexistir previsão legal,
é incabível a sua redução ao patamar de 20%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso de Ofício, conhecer parcialmente do Recurso Voluntário com exceção das alegações de
inconstitucionalidade e om relação à matéria de responsabilidade e com relação à representação
fiscal para fins penais e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, em dar-lhe
parcial provimento para excluir da base de cálculo do lançamento as contribuições previdenciárias
incidentes sobre o terço constitucional de férias, salário maternidade, aviso prévio indenizado,
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.779 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720415/2015-58
4
primeiros 15 dias de afastamento que antecedem o auxílio-doença e auxílio acidente e com
relação ao vale transporte ainda que pago em pecúnia.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da parte Recorrente e solidários
contribuições previdenciárias referentes ao período de 01/2011 a 13/2013 após esta ter sido
excluída do Simples Nacional em decorrência de interposição de pessoas, conforme trecho do
relatório fiscal citado na decisão recorrida:

INTRODUÇÃO
1. Este procedimento fiscal se dá em virtude do contribuinte ter sido excluído do
Simples Nacional conforme Ato Declaratório Executivo de Exclusão n° 11, de 18 de
março de 2011 - Processo n° 10930.720285/2011-12, sendo que a exclusão
ocorreu a partir de 07/07/2008 motivado pelo fato de ter ficado evidenciado e
comprovado a constituição de empresa por interpostas pessoas, não podendo o
contribuinte ao entregar as Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP e recolhimento das contribuições previdenciárias fazê-lo
usufruindo da condição de OPTANTE pelo SIMPLES NACIONAL.
2. O presente relatório integra o Processo Administrativo Fiscal - PAF com o
número em referência e tem por finalidade apurar e constituir o crédito relativo a
contribuições previdenciárias incidentes sobre remuneração a segurados-
empregados e segurados contribuintes individuais constantes de Folhas de
Pagamento de Salários e Remuneração de Administradores e também constantes
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.779 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720415/2015-58
5
na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP. (fl.
294)

Após a oposição de impugnação, sobreveio o acórdão no 07-39.062, 5a Turma da
DRJ/FNS, que entendeu pela sua parcial procedência para excluir do polo passivo os solidários e
remover a qualificação da multa (fls. 289-334), nos termos da abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. CONCEITO
O conceito de salário-de-contribuição, para além de ser um conceito próprio da
legislação previdenciária, abarca, não apenas os ganhos habituais, mas todo e
qualquer rendimento do trabalho pago ou creditado pelo empregador, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço.
PARCELAS REMUNERATÓRIAS
Constitui fato gerador da obrigação principal a totalidade da REMUNERAÇÃO do
segurado empregado, excluídas apenas, as parcelas expressamente definidas em
lei.
ADICIONAL DE UM TERÇO DE FÉRIAS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA
São devidas as contribuições para o INSS sobre o adicional de um terço de férias
pago na vigência da relação de trabalho.
SALÁRIO MATERNIDADE. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA
A legislação previdenciária define a base de cálculo das contribuições devidas à
Seguridade Social, como todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados aos
empregados, a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma. Da mesma forma, prevê expressamente, as verbas
salariais isentas dessa tributação.
Configurada a natureza salarial das referidas verbas, nos termos da legislação
previdenciária, forçoso concluir que sobre elas incide contribuições sociais.
AUXÍLIO DOENÇA (PRIMEIROS QUINZE DIAS). AFASTAMENTO. REMUNERAÇÃO.
INCIDÊNCIA
Há incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos ao
empregado nos primeiros quinze dias de afastamento em razão de doença ou
acidente de trabalho.
VALE TRANSPORTE PAGO EM DINHEIRO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
O vale-transporte concedido em desacordo com a legislação própria constitui fato
gerador da contribuição da empresa e integra o salário-de contribuição.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.779 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720415/2015-58
6
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
As contribuições não recolhidas no prazo legal ficam sujeitas à multa de ofício de
75% e a taxa de juros SELIC, conforme determina a legislação em vigor.
A qualificação da multa de ofício para 150% somente pode ocorrer quando a
autoridade fiscal provar, de modo inconteste, por meio de documentação
acostada aos autos, o dolo por parte do contribuinte, condição imposta pela lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade de atos legais regularmente editados.
LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE
Não cabe na instância administrativa discussão sobre a legalidade e
constitucionalidade das leis.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS Os órgãos julgadores de primeira
instância do processo administrativo fiscal federal (Delegacias da Receita Federal
do Brasil de Julgamento) não são competentes para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a processo administrativo de representação fiscal para
fins penais.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
PRODUÇÃO DE PROVAS
A prova documental será apresentada na impugnação, com preclusão do direito
de fazê-la em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior.
PRODUÇÃO DE DILIGÊNCIA E DE PERÍCIA
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-
científico especializado para sua análise, indefere-se, por prescindível, o pedido
de diligência ou perícia.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NULIDADE. INOCORRÊNCIA
O MPF é mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos da auditoria fiscal. Verificando-se nos autos a regular ciência e
prorrogação do MPF, não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.779 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720415/2015-58
7
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO
Deve ser afastada a responsabilidade solidária quando não restarem comprovado
o interesse comum (CTN, art. 124, I) ou a inexistência do grupo econômico de fato
(Lei no 8.212, de 1991, inciso IX, art. 30).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (fl. 290-292)

A parcial procedência se deu com relação ao reconhecimento de que, neste caso,
não houve prova robusta para caracterizar a responsabilidade pessoal dos sócios tendo como base
o artigo 124, inciso I, do CTN, o que também levou à desqualificação da multa de ofício, conforme
trecho do acórdão abaixo transcrito:

Na hipótese dos autos, o auditor imputou a responsabilidade solidária capitulada
no inciso I, quando há interesse comum, utilizando-se de informações reveladas
no processo de exclusão do Simples/Simples Nacional, efetuado pela
DRF/Maringá, onde o Sr. João Roberto Viotto e a Sra. Ângela Fernandes Viotto
foram considerados sócios ocultos da Autuada, já que eram eles mesmos que
administravam por meio de procuração, e os sócios constantes no Contrato Social
eram apenas “sócios laranjas”. (fl. 311)
(...)
Nessa esteia, é forçoso lembrar que todos os fatos pertinentes à caracterização da
responsabilidade pessoal de terceiros, no caso, dos sócios ocultos, devem,
necessariamente, ser retratados e comprovados nos autos. Dessa maneira, em
que pese a confirmação do ato de exclusão do Simples desde 2008, tal
circunstância, de per si, não implica, automaticamente, na responsabilização
pessoal das pessoas mencionadas nos referidos processos, com relação aos fatos
geradores ocorridos nas competências 01/2011 a 12/2013. Necessário se faz a
demonstração, no período fiscalizado, do liame dos “supostos” sujeitos passivos
solidários com a Autuada em questão. (fl. 311)
(...)
Isso posto, considerando que não houve um conjunto probatório revelador de
que essas pessoas físicas arroladas nos Termos de Sujeição Passiva Solidária (Sr.
João Roberto Viotto e Sra. Ângela Fernandes Viotto) são solidariamente
responsáveis pelos débitos tributários da Autuada, deve-se anular os respectivos
Termos de Sujeição lavrados e afastar a responsabilidade das pessoas físicas
arroladas pelos débitos apurados na presente ação fiscal. (fl. 312)
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.779 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720415/2015-58
8

Houve Recurso de Ofício pela constatação de que, à época do julgamento da DRJ, o
valor exonerado neste processo e no conexo superava o importe de R$ 1.000.000,00, nos termos
abaixo:

Considerando o valor do crédito tributário exigido no presente processo (DEBCAD
no 51.051.048-5), no montante de R$ 1.009.242,49, e no processo no
11634.720477/2015-60 (DEBCAD no 51.051.049-3), no montante de R$
251.061,56, ambos consolidados em 08/01/2016. Considerando, também, a
existência de conexão e identidade de matérias entre os dois referidos processos,
em vista da necessidade de se evitar decisões contraditórias, RECORRE-SE DE
OFÍCIO ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais(CARF), na forma do art.
366, inciso I, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
no 3.048, de 06 de maio de 1999, na redação conferida pelo Decreto no 6.224, de
04 de outubro de 2007, c/c os artigos 25, inciso II, e 34, inciso I, do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, art. 70 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011, combinado com a Portaria do Ministério da Fazenda (MF) no 03, de 03 de
janeiro de 2008. (fl. 293)

Cientificada em 19/05/2017 (fl. 339), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
13/06/2017 (fl. 341-377) em que alega:

 Nulidade do auto de infração pelo cerceamento de defesa decorrente do
indeferimento de prova pericial contábil;
 Nulidade do auto de infração pela frontal violação aos diplomas legais que
regulam o processo administrativo, pois não preenche os elementos
mínimos para a realização do ato administrativo, quais sejam finalidade
pública e motivo, já que não houve ciência no referido processo;
 Que o processo no 10930.720.285/2011-12 não pode servir para
fundamentar este lançamento, tendo em vista que não foi cientificada para
apresentação de defesa;
 Que inexiste responsabilidade dos administradores;
 Nulidade do auto de infração por não ter sido caracterizada a solidariedade,
de modo que o lançamento seria arbitrário e careceria de finalidade pública
dado que deveria ter sido lançado apenas com relação aos que foram
imputados como solidários;
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.779 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720415/2015-58
9
 Que seria necessário excluir da base de cálculo do lançamento o aviso prévio
indenizado, auxílio-doença e auxílio acidente, férias e terço constitucional,
salário maternidade, adicionais de hora extra, noturno, insalubridade,
periculosidade, vale transporte;
 A multa de ofício é elevada e com base nos princípios da boa-fé,
proporcionalidade e razoabilidade esta deve ser reduzida ao importe de
20%;
 Há competência do CARF para se manifestar acerca da constitucionalidade
de lei ou ato normativo.

Dada a ausência de informação acerca da definitividade da exclusão, bem como
acerca da possibilidade de que tivesse ocorrido parcelamento neste caso específico, foi formulado
o despacho de fl. 435 por este Conselheiro Relator.
Em resposta, o setor competente informou que não houve parcelamento do crédito
tributário exigido nestes autos e foram apresentados documentos relativos à exclusão da
Recorrente do Simples Nacional, de modo que o processo se revele apto para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Primeiro, não conheço do Recurso de Ofício dado que este não ultrapassa o limite
de alçada vigente quando da apreciação pelo CARF, como apregoa a Súmula CARF no 103, que é
de R$ 15.000.000,00, conforme se verifica do artigo 1o, da Portaria MF no 2, de 2023, que deve ser
verificado por processo.
Ademais, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos para sua
admissibilidade, mas dele conheço parcialmente, nos termos das considerações abaixo.
Destaca-se que a Recorrente não se insurge propriamente com relação ao capítulo
da responsabilidade, pois reconhece que careceria de interesse recursal dado que houve
provimento parcial da impugnação. De forma contraditória, elabora um tópico para discutir a
responsabilidade – questão que, considerando a existência de Recurso de Ofício, em tese, poderia
ser conhecida como contrarrazões a ele.
Ocorre que a peça recursal é subscrita apenas pela Recorrente, de modo que esta
não poderia litigar direito alheio, como apregoa a Súmula CARF no 172:
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.779 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720415/2015-58
10

Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.

Ademais, deixo de conhecer das alegações de inconstitucionalidade do patamar da
penalidade dada a vedação de se enfrentar questões atinentes à violação a princípios
constitucionais pelo óbice contido na Súmula CARF no 2.
Também deixo de conhecer das alegações com relação à representação fiscal para
fins penais, pela aplicação da Súmula CARF 28.
A lide versa sobre lançamento de reflexos em decorrência da exclusão da
Recorrente do Simples Nacional após ter sido verificada a interposição de pessoas.
A Recorrente alega nulidade do auto de infração dado que alega não ter sido
cientificada em sede de ação fiscal com relação a este processo, que teria ocorrido preterição do
direito de defesa pelo indeferimento da realização de prova e, no mérito, que como não foi
caracterizada a solidariedade, não poderia subsistir este lançamento, dado que este deveria ser
realizado em desfavor da pessoa interposta, que seria necessário excluir parcelas indenizatórias do
salário de contribuição e reduzir a multa de ofício ao patamar de 20%.
Ademais, a Recorrente apresenta entendimentos doutrinários, administrativos e
judiciais, razão pela qual destaco que apenas são de reprodução obrigatória decisões vinculantes
do Poder Judiciário e Súmulas Administrativas, de modo que as referências trazidas serão tidas
como reforço argumentativo das teses recursais.
Por fim, cumpre destacar que o pedido genérico de juntada posterior de prova, para
além de ter precluído com o julgamento deste Recurso Voluntário sem a respectiva apresentação,
não encontra guarida na legislação, que só autoriza a juntada superveniente caso preenchidos os
requisitos do artigo 16, §4o, do Decreto 70.235, de 1972.
É o que passo a expor.

Nulidades
Como bem elucida Sônia Accioly no acórdão no 2202-008.388, os requisitos de
validade do lançamento se encontram no artigo 142, do CTN e artigos 10 e 11, do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam:

Código Tributário Nacional
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.779 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720415/2015-58
11
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

As nulidades do lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, são
aquelas atinentes a atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, como apregoa o artigo 59 a 61:

Art. 59. São nulos:
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.779 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720415/2015-58
12
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade

Para além das considerações retro, vale destacar que não há nulidade do
lançamento com relação à fase fiscalizatória, como apregoa a Súmula CARF no 171 abaixo
transcrita:

Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.

Ademais, indeferimento fundamentado de perícia ou diligência não configura
cerceamento de direito de defesa, nos termos da Súmula CARF no 163, abaixo transcrita:

Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Neste particular, a DRJ esclareceu após apresentar o cenário legislativo que não
havia matéria que demandasse a realização de perícias e diligências, além de que não houve
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.779 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720415/2015-58
13
apresentação de quesitos relativos aos exames que a parte entendia ser necessário, nos termos
abaixo:

No caso dos autos, não se verificou a necessidade de diligência, porquanto todos
os elementos caracterizadores da infração encontram-se, claramente, relatados
nos autos.
Ademais, não foram formulados os quesitos referentes aos exames desejados
nem foi apresentado novos elementos que justificassem sua concessão, ficando
assim indeferido o pedido de perícia. (fl. 333)

Veja-se que, não tendo sido formulado quesitos, considera-se não formulado o
pedido de diligência e perícia.
Cumpre destacar que a Recorrente alega que este auto de infração seria nulo por
faltar um dos requisitos necessários para a formação do ato administrativo, dado que seria
arbitrário e não cumpre a finalidade por não ter ocorrido a ciência prévia.
Veja-se que o auto de infração se revela devidamente fundamento, pois neste caso
constou-se a existência de pessoa jurídica interposta, nos termos abaixo:

1. Este procedimento fiscal se dá em virtude do contribuinte ter sido excluído do
Simples Nacional conforme Ato Declaratório Executivo de Exclusão no 11 de 18 de
Março de 2011 - Processo no 10930.720285/2011-12, sendo que a exclusão
ocorreu a partir de 07/07/2008 motivado pelo fato de ter ficado evidenciada e
comprovada a constituição de empresa por interpostas pessoas, não podendo o
contribuinte ao entregar as Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP e recolhimento das contribuições previdenciárias fazê-lo
usufruindo da condição de OPTANTE pelo SIMPLES NACIONAL. (fl. 23)

Todos os pontos trazidos revelam a improcedência deste capítulo recursal, de modo
que afasto as preliminares suscitadas e passo a enfrentar o mérito da lide.

Mérito
Não incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas indenizatórias

A Recorrente defende que não poderia incidir contribuição previdenciária sobre
aviso prévio indenizado, os primeiros 15 dias de afastamento que antecedem o auxílio-doença e
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.779 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720415/2015-58
14
auxílio acidente, férias e terço constitucional, salário maternidade, adicionais de hora extra,
noturno, insalubridade e periculosidade e vale transporte.
Embora a Recorrente não tenha demonstrado que as verbas teriam sido incluídas
no salário de contribuição, verifica-se que à fls. 100 e 111 constam resumos de folha da
Recorrente no Simples Nacional que discriminam as verbas que foram objeto de lançamento pela
fiscalização.
Destaco que diversas das verbas indicadas pela Recorrente, de fato, não compõem
o salário de contribuição por força de decisão judicial vinculante expedida pelos tribunais, como se
verifica do salário maternidade, Tema de Repercussão Geral no 72, aviso prévio indenizado (Tema
de Repetitivo no 478), primeiros 15 dias de afastamento que antecedem o auxílio-doença e auxílio
acidente (Tema de Repetitivo no 738) e com relação ao vale transporte ainda que pago em
pecúnia, por força da Súmula CARF no 89 – todas situações que podem ser verificadas no resumo
de à fl. 100.
O terço constitucional de férias se sujeitaria à modulação de efeitos decisórios e, a
rigor, a decisão foi modulada para que se possa exigir contribuição previdenciária sobre a rubrica
apenas após a sua prolação, salvo nas hipóteses em que o contribuinte pagou e não discutiu
judicialmente, como restou ao final decido pela corte quando do Tema de Repercussão Geral no
985.
Desta feita, considerando que quando do julgamento do Tema de Repercussão
Geral no 985 restou definido que é constitucional a inclusão do terço constitucional de férias no
salário de contribuição, também houve modulação para que a cobrança se dê a partir do julgado,
excepcionada apenas as contribuições pagas que não serão devolvidas pela União.
Inclusive, neste mesmo sentido, tem-se o PARECER SEI No 4366/2025/MF, que
incluiu o tema em lista de dispensa de contestação e recurso, com a seguinte explicação:

68. Como a aplicação da modulação temporal refere-se ao fato gerador do
tributo, o entendimento do tema no 985 não se aplica aos fatos geradores de
tributos ocorridos até 14/09/2020 (incluindo essa data) em que a respectiva
contribuição previdenciária patronal não foi arrecadada.
69. Isso porque, tal como explicado, a modulação foi concedida para resguardar
as situações anteriores ao marco temporal, uma vez que a jurisprudência do STJ
era até então contrária à tributação.
Sendo assim, o contribuinte teve assegurado o direito de não ser cobrado
retroativamente pelos fatos geradores dos tributos ocorridos antes do marco
temporal.
70. Neste ponto, a modulação de efeitos é desfavorável à Fazenda Nacional, de
maneira que tanto a PGFN quanto a RFB encontram-se vinculadas ao seu
comando e, portanto, estão impedidas de constituir ou de cobrar créditos
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.779 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720415/2015-58
15
tributários em contrariedade à referida determinação temporal do STF,
devendo-se promover a revisão de ofício de eventuais atos já realizados, com
base no disposto nos arts. 19, VI, “a” e 19-A, III, e §1o, da Lei no 10.522, de 2002.

Desta forma, considerando que o período de apuração vai de 01/01/2011 a
31/12/2013, é evidente a impossibilidade de se exigir contribuições previdenciárias sobre a rubrica
terço constitucional de férias.
Não obstante, as demais verbas indicadas compõem o salário de contribuição por
serem consideradas como remuneração, sendo o caso da hora extra, Tema de Repetitivo no 687,
com relação ao adicional de insalubridade, como se verifica do Tema de Repetitivo no 1252,
adicional noturno, como se verifica do Tema de Repetitivo no 688, e adicional de periculosidade,
como se verifica do Tema de Repetitivo no 689.
Feito este esclarecimento, entendo pela parcial procedência deste capítulo recursal
para afastar a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias,
salário maternidade, aviso prévio indenizado, primeiros 15 dias de afastamento que antecedem o
auxílio-doença e auxílio acidente e com relação ao vale transporte ainda que pago em pecúnia.

Da possibilidade de redução da multa de ofício a 20%
Neste particular, o Recurso Voluntário foi conhecido apenas com relação à
possibilidade de se reduzir o percentual da multa a 20%.
Não obstante, percebe-se que, no caso em julgamento, após a fiscalização ter
aplicado multa qualificada pela conduta fraudulenta praticada pela Recorrente, a DRJ entendeu
pela ausência de elementos caracterizadores da qualificação, reduzindo a penalidade a 75% do
crédito tributário exigido – a despeito de ter sido reconhecida a interposição de pessoas, questão
que, se estivesse em debate, poderia levar a desfecho diverso, que não será revisitada sob pena
de reformatio in pejus.
Com isso, tem-se que já foi aplicada a menor penalidade prevista na legislação para
o caso de lançamento de ofício e, inexistindo autorização legal para a redução da penalidade, é
imperiosa a sua manutenção.
Dessa forma, entendo também pela improcedência deste capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário com exceção das alegações de inconstitucionalidade e om
relação à matéria de responsabilidade e com relação à representação fiscal para fins penais e, na
parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir da
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.779 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720415/2015-58
16
base de cálculo do lançamento as contribuições previdenciárias incidentes sobre o terço
constitucional de férias, salário maternidade, aviso prévio indenizado, primeiros 15 dias de
afastamento que antecedem o auxílio-doença e auxílio acidente e com relação ao vale transporte
ainda que pago em pecúnia.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 477
DF CARF MF
Original